Tribunal: TJSP
Processo: 0015189-44.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que negou provimento ao recurso do segundo apelante, e deu provimento em parte à apelação da primeira apelante, para afastar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que negou provimento ao recurso do segundo apelante, e deu provimento em parte à apelação da primeira apelante, para afastar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de cadastro – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Não comprovado o registro de contrato ou da realização de laudo do veículo, além de não estar especificado no contrato os serviços prestados por terceiros – Abusividade de todas as tarifas verificada – ACÓRDÃO readequado para negar provimento ao recurso do segundo apelante e dar provimento em parte à apelação da primeira apelante, para afastar a abusividade da tarifa de cadastro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015189-44.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante CLAUDEMIRO MASSAYUKI FUKAMATSU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "READEQUARAM o v. acórdão para
NEGAR PROVIMENTO à apelação do segundo apelante, e DAR PROVIMENTO EM
PARTE à apelação da primeira apelante, para afastar apenas a ilegalidade da
cobrança da tarifa de cadastro.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07843
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0015189-44.2012.8.26.0019
Apelantes/Apelados: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e CLAUDEMIRO MASSAYUKI FUKAMATSU (Justiça Gratuita)
2a Vara Cível da Comarca de Americana
Magistrado: Dr. Marcelo da Cunha Bergo
RECURSO ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018)

Readequação do acórdão que negou provimento ao recurso do segundo
apelante, e deu provimento em parte à apelação da primeira apelante, para
afastar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de
cadastro Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das
tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia deve
ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor
é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve
ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado Não comprovado o registro de contrato ou da realização de laudo do
veículo, além de não estar especificado no contrato os serviços prestados por
terceiros Abusividade de todas as tarifas verificada ACÓRDÃO readequado
para negar provimento ao recurso do segundo apelante e dar provimento em
parte à apelação da primeira apelante, para afastar a abusividade da tarifa de
cadastro.
Trata-se de apelações interpostas por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento e por Claudemiro Massayuki
Fukamatsu contra a r. sentença (fls. 260/266), proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REAJUSTE
CONTRATUAL e OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pelo segundo apelante em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
da primeira, que julgou procedente em parte a ação, para excluir a cobrança das
tarifas de cadastro, de registro de contrato, de serviço de terceiros e de avaliação do
bem, condenando a primeira apelante à restituição dos valores de forma simples,
corrigida monetariamente pela, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Foram indeferidos os pedidos relacionados ao
IOF, seguro de proteção financeira, índice dos juros remuneratórios, capitalização de
juros e devolução em dobro. Pela sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao rateio das custas/despesas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios de seus patronos, observada a gratuidade processual
deferida ao segundo apelante.
Alega a primeira apelante no presente recurso (fls. 270/276),
em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de serviços
de terceiros, de avaliação do bem e de cadastro. Aponta a existência de ato jurídico
perfeito e a necessidade de observar a boa-fé nos contratos. Pede o provimento do
recurso para reforma da sentença.
Alega o segundo apelante no respectivo recurso (fls. 283/309),
em síntese e em preliminar, o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a
ilegalidade e da utilização da Tabela Price. Aponta a inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23/08/2.001, bem como a necessidade de restituição do
IOF e seguro de proteção financeira. Pondera que os valores cobrados
indevidamente devem ser devolvidos em dobro.
Em contrarrazões (fls. 318/328 e 329/342), reiteram os
apelantes os argumentos já trazidos.
Recursos tempestivos e recebidos, em primeira instância, em
ambos os efeitos (fl. 315).
Esta
Turma
Julgadora,
por
votação
unânime,
negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
provimento à apelação do segundo apelante e deu provimento em parte ao
recurso da primeira apelante, para afastar a ilegalidade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e de cadastro (fls. 377/390).
A primeira apelante interpôs recurso especial (fls. 394/412).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 438/443).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
465/466), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no
958, do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, do E. Superior
Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018, foi julgado com ementa do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ DIREITO BANCÁRIO COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.578.553/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 28/11/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 28/11/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
readequado, uma vez que sua fundamentação conflita com o decidido no Recurso
Especial acima referido.
O segundo apelante ajuizou ação revisional referente a
contrato de financiamento de veículo representado pela Cédula de Crédito
Bancário no 230005438, por considerar indevida a capitalização de juros, a
taxa de juros remuneratórios e a cobrança de tarifas, no contrato firmado
em 02/07/2.010, no valor de R$ 10.405,31 (dez mil, quatrocentos e cinco reais
e trinta e um centavos), para pagamento em 36 parcelas de R$ 419,58
(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente
das tarifas de serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do
bem, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do acórdão
que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne às
demais questões.
No tocante às tarifas de registro do contrato, avaliação
do bem e de serviço de terceiros, previamente pactuadas (fl. 38), se verifica
abusividade na cobrança de todas, uma vez que em relação à primeira e à segunda
não há prova da prestação do serviço, e, quanto à terceira, não houve especificação
do serviço prestado.
Deste modo, é de rigor a adequação do v. acórdão desta C. 15a
Câmara de Direito Privado ao entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no 958 dos
Recursos Repetitivos, para afastar a abusividade apenas da cláusula que prevê a
cobrança da tarifa de cadastro.
Fica mantida a sucumbência recíproca definida pelo acórdão
readequado.
Ante o exposto, READEQUO o v. acórdão para NEGAR
PROVIMENTO à apelação do segundo apelante, e DAR PROVIMENTO EM
PARTE à apelação da primeira apelante, para afastar apenas a ilegalidade da
cobrança da tarifa de cadastro.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado